Tribunal: TJMT
Processo: 1007298-76.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007298-76.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAMELA MESQUITA MACHADO - CPF: 044.253.181-88 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PROPAGANDAS INFORMANDO GRATUIDADE DE PAGAMENTO DE ITBI E REGISTRO DE APARTAMENTOS – AUTOR QUE ADQUIRIU IMÓVEL DA REQUERIDA – POSTERIOR COBRANÇA DOS VALORES – RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA – DEVER DE RESSARCIR VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR – DANO MORAL – NÃO EXISTÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À PERSONALIDADE E À DIGNIDADE – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL AFASTADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I - Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor.

II - A cobrança dos encargos não gera o dano moral, pois se trata de descumprimento contratual e de atitude da requerida que atinge a esfera do direito material, e não a dignidade ou a personalidade.

III - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, nos termos do Art. 42, Parágrafo único, CDC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Materiais por Prática de Publicidade Enganosa, da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, ajuizada por SAMELA MESQUITA MACHADO.

Na origem, a parte autora afirmou que a empresa promovente divulgou publicidade enganosa, afirmando que o ITBI e o registro do imóvel seriam grátis.

Alegou que teve que pagar os impostos supramencionados, no valor total de R$ e R$ 4.225,61 (quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos).

Requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento da repetição do indébito, bem como requereu o pagamento de danos morais.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida, ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido em 25/08/2017 (Súmula 54, STJ), quando correu o pagamento da do registro cobrado indevidamente (id. 21612453) e, ainda, condeno a requerida a restituir em dobro a quantia de R$ 4.225,61 (quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos), à parte autora, a título de repetição de indébito, que deverá ser atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido.

Por conseguinte, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da presente lide.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do NCPC.

Transitado em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo”.

Inconformada a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (id. 47532952), aduzindo que; (i) o material publicitário apresentado não determina que tais promoções se referem ao empreendimento em questão, apenas mostra anúncios da construtora dizendo que há descontos em alguns casos” e não haveriam provas de que as propagandas “foram divulgadas na época da aquisição do imóvel; (ii) Sustenta que “a Apelada não consegue demonstrar que todos os anúncios apresentados são sequer vinculados na região, pois como é sabido, a Apelante é uma sociedade de grande porte atuando em praticamente todo território nacional e que possui diversas promoções em diferentes locais vinculados a vários imóveis; (iii) afirma que “foi condenada a devolver em dobro os valores cobrados a título de ITBI e Registro, contudo, não houve má-fé; (iv) expõe que “As situações que ensejam à reparação pelos danos morais sofridos compreendem aquelas que ocasionam lesão a direitos personalíssimos, tais como à honra, à imagem, à intimidade gerando frustração, aflição e desgosto profundo ao ofendido, o que não é o caso dos autos; (v) elucida que “acaso assim não se entenda, requer que o quantum indenizatório seja reduzido, eis que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra elevada para o caso em tela, devendo ser atendido os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como caráter pedagógico-punitivo da indenização; (vi) requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou que o valor do ITBI ou de registro sejam devolvidos na forma simples; (vii) caso mantido o dano moral, que o montante seja minorado.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Materiais por Prática de Publicidade Enganosa, da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, ajuizada por SAMELA MESQUITA MACHADO, em que se julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a apelante/requerida em dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e na restituição em dobro de 4.225,61 (quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos) por repetição de indébito, além de custas e honorários em 10% do valor da condenação (id. 47532950 - Pág. 7).

Em suma, o apelado sustentou na inicial que teria adquirido um apartamento no bairro Alameda, no empreendimento denominado Chapada dos Buritis, vendido pela apelante MRV, e em todas as faixas publicitárias, anúncios, folders, redes sociais e nas obras, constava que o ITBI e o registro não seriam cobrados.

Afirma que compareceu ao cartório e assinou a documentação, mas passados alguns meses, a apelante teria começado a cobrar-lhe o ITBI e o registro, e em contato, foi informado de que o pagamento deveria ser realizado, sob pena de não poder receber o imóvel, entre outras sanções, motivo pelo qual foi obrigado a pagar, e não conseguindo resolver o problema extrajudicialmente, ajuizou o presente feito.

Com a inicial foram juntados diversas propagandas, tal como alegado na inicial, em que se afirma que, com a aquisição de um dos apartamentos do empreendimento, o ITBI e o registro seriam grátis, constando expressa consignação de que em Várzea Grande, no bairro Alameda, no Chapada dos Butiris, este benefício seria concedido (id. 47532518 - Pág. 1 a 47532519 - Pág. 15). Foram faixas, folders e demais propagandas via whatsapp, facebook, dentre outros meios de comunicação, indicando que o benefício seria cedido, e em alguns com expressa consignação de ser no condomínio em que o apelado adquiriu seu imóvel.

Na apelação, uma das alegações da apelante/requerida seria de que não haveriam provas da época em que veiculadas as propagandas e de que seriam aplicadas ao empreendimento em que o apelado adquiriu seu apartamento.

Em que pese o alegado pela apelante, certo é que a autora/apelada demonstrou fatos constitutivos do seu direito, juntando provas de que houveram diversas propagandas pela requerida de que isentaria quem adquirisse o imóvel no bairro Alameda, no Chapada dos Butiris, de ITBI e registro.

Há expressa consignação do nome do empreendimento nas propagandas apresentadas pelo apelado.

Alegar que as propagandas não teriam sido vinculadas na época em que o apelado adquiriu o imóvel, sem o devido acervo probatório, é o mesmo que não alegar.

Apesar de afirmar que as propagandas não seriam contemporâneas à aquisição, ou fazer assim entender, a apelante não apresenta um documento sequer neste sentido, nem quando o processo tramitava em primeiro grau e nem mesmo na seara recursal, limitando-se a levantar conjecturas.

Neste contexto, nota-se que a apelante não se desincumbiu do ônus mínimo que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, razão pela qual as cobranças não merecem prosperar.

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO "Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu" (in “DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4ª Edição, 2º Vol., p. 183).

O código de defesa do consumidor estabelece, nos termos do art. 36, que “A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal”.

O art. 37 dispõe que:

“É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva”, e seu parágrafo 1º é claro ao disciplinar que “É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Certamente que a veiculação de propaganda dizendo isentar o pagamento dos impostos e custas de transferência do imóvel, com consequência cobrança e condicionamento da entrega do apartamento ao pagamento, é medida ilegal e abusiva, que deve ser reprimida, sob pena de se disseminar a prática enganosa, que prejudica aquele que, de boa-fé, impende montante econômico elevado para a aquisição da casa própria.

Destaca-se que em momento algum a apelante afirma que o apelado não realizou o pagamento do ITBI e do registro, sendo, portanto, incontroverso que o pagamento foi por ele realizado.

Acerca da existência ou não do dano moral, entendo que a mera cobrança da taxa do ITBI e do registro não traduz em dever de indenizar, pois não afeta ou abala a dignidade da pessoa humana, tratando-se, em verdade, de dano meramente material, que não atinge a esfera psicológica.

O descumprimento contratual não é suficiente à indenização por dano moral, e não existem elementos que convençam que houveram danos ao direito de personalidade do consumidor.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ISENÇÃO DO ITBI E TAXA DE REGISTRO. PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão revisional, declaratória de nulidade de clausula abusiva, de repetição de indébito e indenizatória por danos morais, sob a alegação de cobrança de taxas que são contrarias à campanha publicitaria para aquisição do imóvel. Recurso inominado da parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido do autor.

2 – Despesas de condomínio. IPTU. É obrigação do promitente vendedor, entregar o imóvel livre de ônus. Assim, não pode imputar ao promitente comprador as obrigações relacionadas com as despesas de condomínio e IPTU por período anterior à entrega das chaves. Precedentes no STJ (EREsp 489647 / RJ 2003/0107545-3 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

3 – Devolução. Forma simples. A devolução das despesas de taxas condominiais, IPTU e TLP suportadas pelo promitente comprador antes da entrega das chaves devem ser feitas na forma simples, o que equivale ao valor de R$ 3.094,38 e de R$ $ 222,81, respectivamente, pois a cobrança decorreu de disposição contratual, cuja abusividade foi reconhecida apenas judicialmente (Acórdão n.845604, 20140410078510ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO 1ª Turma Recursal).

4 – Dano moral. O inadimplemento de obrigação contratual, sem demonstração de lesão a direitos da personalidade, não dá ensejo à reparação por danos morais. Sentença que se reforma para afastar a condenação de indenização por danos morais e para fixar a devolução das taxas condominiais, de IPTU e TLP, na forma simples. 5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC/2015.” (TJDF - recurso inominado 07018467920188070011 – RELATOR: Aiston Henrique de Sousa; julgado em 03/05/2019; DJE 04/06/2019).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ISENÇÃO DE ITBI E REGISTO DE IMÓVEL - PUBLICIDADE CONSIDERADA ENGANOSA – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANOS MORAIS AFASTADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A publicidade é tratada no Código de Defesa do Consumidor com bastante clareza, expondo que o fornecedor ficará vinculado aos termos estabelecidos na propaganda, a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e outros serviços, sob pena de ser está considerada enganosa. O dano moral nada mais é do que a violação a um direito da personalidade, como, por exemplo, o direito à honra, imagem, privacidade e integridade física. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.” (TJMT ; APELAÇÃO 1009181-58.2019.8.11.0002; DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA; 3ª C. Cível de Direito Privado; Data da sessão: Cuiabá-MT, 03/06/2020).

Portanto, entendo não demonstrados elementos suficientes à configuração do dano moral.

Acerca da condenação de restituição em dobro, não vejo elementos suficientes à condenação neste sentido, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer sobre a possibilidade de restituição em dobro no caso de repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC:

“Art. 42 [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Logo, eventual valor que foi pago pelo consumidor deve ser ressarcido em dobro, tal como estabelecido na sentença.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE AO RECURSO e afasto a condenação em dano moral.

Deixo de majorar os honorários pelo trabalho desempenhado em sede recursal, tendo em vista que ambas as partes se saíram sucumbentes e vencedoras em primeiro e em segundo grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020